Tribunal: TJDFT
Processo: 0728987-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728987-35.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO BS2 S.A. AGRAVADO: PORFIRIA SARAIVA DA CRUZ DECISÃO BANCO BS2 S/A interpôs apelação (id. 29267844) da r. decisão (id. 29267831), que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença requerido por PORFÍRIA SARAIVA DA CRUZ, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, Alega o executado que é parte ilegítima para figurar no processo. Aduz que nunca teve qualquer vínculo contratual com a parte autora, não tendo sido juntado, na fase de conhecimento, nenhum documento nesse sentido. No mérito, sustenta a inexigibilidade da obrigação, conquanto não tem relação jurídica com a parte autora. Afirma que desde janeiro de 2015 não realiza mais contratos de empréstimo consignado, os quais teria cedido ao Banco Olé Bonsucesso Consignado. Com efeito, aduz que a inexigibilidade da execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo. A parte autora se manifestou. DECIDO. Dispõe o art. 525, § 1o as hipóteses passíveis de impugnação. São elas: ‘I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença’. Tratando-se de alegação de ilegitimidade, é passível a impugnação do executado. Na fase de conhecimento, a demanda foi julgada procedente, tendo o feito corrido à revelia da ré. A questão envolvia a celebração de contrato de consignação em pagamento, de forma fraudulenta, que a parte autora alegou nunca ter realizado. Afirmou que efetuou o pagamento de 42 (quarenta e duas) parcelas, no total de R$ 1.833,72. Conforme fundamentado na sentença, caberia à parte autora demonstrar apenas a existência da cobrança que reputa indevida e o nexo causal em relação ao dano sofrido. Por sua vez, a validade da contratação incumbiria ao requerido. No caso, reconheceu-se que a parte autora coligiu documentos para comprovar o empréstimo n. 124243308. Em contrapartida, a revelia da ré fez presumir verdadeiros os fatos alegados, não tendo sido apresentada nenhuma prova de que o negócio jurídico nunca foi celebrado com a ré. Nesse contexto, veio a sentença de procedência. Nesse diapasão, o que pretende a executada, nesta fase processual, é rediscutir o mérito de processo já transitado em julgado, o que é vedado, nos moldes do art. 507 do CPC: ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. Da mesma forma, dispõe o art. 508 que: ‘transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’. Veja-se que a parte ré, devidamente citada, poderia ter apresentado defesa e arguido sua ilegitimidade no momento oportuno, o que não aconteceu. Outrossim, não há qualquer alegação de nulidade da citação. Dessa forma, estando a questão abarcada pela preclusão, a impugnação apresentada é improcedente. Tendo em vista a suspensão do atendimento físico nas agências bancárias do Distrito Federal, determinado pelo Decreto Distrital no40.537, de 18 de março de 2020, em virtude da epidemia do coronavírus, e considerando o disposto no art. 906, parágrafo único, do CPC, preclusa a presente decisão, fica autorizada a transferência eletrônica do valor bloqueado para a conta indicada no id 9745561. A Secretaria deverá encaminhar, preferencialmente por meio eletrônico, a requisição judicial de transferência bancária para a(s) instituição(ões) financeira(s) onde aberta(s) a(s) conta(s) judicial(ais). Por fim, quanto ao pedido da exequente para que o INSS cesse os descontos em folha, este deve ser deferido. Dispõe o art. 139, IV, do CPC que o juiz pode: ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’. Haja vista a declaração de inexistência do débito, impõe-se a cessação imediata dos descontos. Oficie-se ao INSS para que suspenda IMEDIATAMENTE os descontos do empréstimo consignado n. 12424308 firmado entre a autora o banco réu (Bonsucesso).” O Banco-apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, afirmando que “não tem qualquer relação com a causa de pedir e os pedidos”, pois não possui vínculo contratual com a apelada, a qual, “sequer junta aos autos documentos que comprovem a sua relação contratual com o banco”. Acrescenta que “inexiste qualquer conduta do banco apelante que gere à parte apelada direito indenizatório de qualquer natureza” e requer que a execução seja desconstituída. No mérito, aduz a inexigibilidade da obrigação e reitera que “é ilegítimo para figurar no polo passivo”, pois “não atua com novos contratos de empréstimo consignado desde janeiro de 2015, quando cedeu todos os seus contratos de empréstimo consignado ao Banco Olé Bonsucesso Consignado”, e o contrato foi consignado no benefício previdenciário da apelada-autora em 11/4/17. Ressalta que “são instituições financeiras distintas, independentes e não pertencem ao mesmo grupo econômico” e requer a sua exclusão do presente processo e o desbloqueio dos valores de sua conta. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e requer que a presente apelação seja conhecida, “a fim de reformar totalmente a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos elencados na exordial, por todas as razões supra, afastando-se qualquer condenação imposta ao banco apelante”. Em pedido subsidiário, pugna pela “redução do quantum indenizatório em danos morais, e a respectiva compensação de eventual condenação com o valor disponibilizado para a parte apelada, devidamente atualizado e corrigido desde o desembolso”. Preparo (ids. 29267842/3) Contrarrazões à apelação (id. 29267848), em que a apelada-exequente pugna pelo desprovimento do recurso. Constatada divergência entre o código de barras da guia de recolhimento e o do comprovante bancário, o Banco-apelante foi intimado para, em cinco dias, comprovar a regularidade do preparo recursal ou para realizá-lo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação, por deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (ids. 29508193 e 29835542). Certificado o transcurso do prazo in albis (id. 30048296), foi proferida a decisão (id. 30253183), que não conheceu da apelação do Banco-executado, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. O Banco-apelante interpôs agravo interno (id. 31012741), no qual alega a nulidade da sua intimação para comprovar a regularidade do preparo recursal (id. 29508183), uma vez que expedida para a instituição financeira (id. 29835542), quando deveria ter sido para a sua patrona Dra. Suellen Poncell do Nascimento Duarte, conforme requerido anteriormente (id. 100205356, autos originários). Ressalta que “é entendimento manso e pacífico do STJ que havendo pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome de determinado patrono, tal descumprimento acarreta a nulidade do ato” Quanto ao preparo recursal, afirma que “acostou nos autos uma guia equivocada, diversa do comprovante de pagamento. No entanto, o preparo recursal foi devidamente recolhido de forma integral e tempestiva, conforme documentos anexados a este agravo”. Requer que seja exercido o juízo de retratação para dar provimento ao recurso de apelação ou, sucessivamente, que seja o presente agravo interno apresentado em sessão de julgamento colegiada, para o seu regular processamento e provimento. Preparo dispensado, art. 265, § 1o, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Contrarrazões ao agravo interno (id. 31920141), em que a agravada-apelada pugna pelo desprovimento do recurso. O agravante-apelante foi intimado para se manifestar sobre o cabimento da apelação e a ocorrência de preclusão quanto às matérias nela discutidas (id. 32180054). Em sua resposta (id. 32499310), o agravante-apelante entende que a r. decisão que julgou improcedente a sua impugnação pôs fim à execução e que o recurso cabível é a apelação. Sustenta a inexistência de preclusão da matéria discutida na apelação, uma vez que “a ilegitimidade passiva além da possibilidade de ser apreciada de ofício poderá ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não discutida”. É o relatório. Decido. Analiso, primeiramente, o agravo interno. Conheço do agravo interno, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 270, caput, do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. O art. 274, do mesmo Código, prevê em seu § 5o que, “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. A Lei 11.419/06, que disciplina a informatização do processo judicial, dispõe em seu art. 5o que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Nos termos do art. 5o, caput, da Portaria GC 160 de 11/10/17, deste c. TJDFT, “ a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Contudo, o e. STJ firmou entendimento de que, havendo pedido expresso para publicação dos atos processuais em nome de procurador específico, segundo a dicção do art. 272, § 5o, do CPC, é nula a intimação realizada de modo diverso. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘Havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento’ (AgInt no AREsp 1696430/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1776542/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021, grifo nosso). Sobre o tema, a jurisprudência recente deste c. TJDFT: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CADASTRADA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO EFETIVADA POR ADVOGADA QUE NÃO CONSTA EM PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PARCEIROS DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SEM NECESSIDADE DE SE ENCAMINHAR MANDADO OU CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA CARACTERIZAR A INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida. 2. Efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente mediante uso da opção "via sistema". (Portaria GC no 160/2017 art. 5o) 3. A falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é caso de nulidade, nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. É nula a intimação em que não foi observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. 6. Nos termos do art. 5o, §6o, da lei 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. 7. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1223398, 07025079420198070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUÇÃO 8 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 - CORREGEDORIA DO TJDFT - ADVOGADO - PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO - PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA - ART. 275, § 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA NOME DO ADVOGADO - NULIDADE PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe a Instrução 8 de 12 de novembro de 2020, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que instrui as unidades judiciais de primeiro grau a respeito do cadastramento de dados necessários nos processos eletrônicos em tramitação, ‘são obrigatórios os seguintes cadastramentos de partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: XI - advogados com pedido expresso de publicação: todos devem ser cadastrados, ainda que se trate de parceiro de expedição eletrônica, sendo vedado o cadastramento de estagiários’ (Art. 2o, inciso XI). 2. Ainda que a parte seja parceira de expedição eletrônica desta Corte de Justiça, o advogado com pedido expresso de publicação em seu nome deve ser cadastrado nos embargos à execução, de forma a evitar nulidade processual, conforme dispõe o Art. 272, §5o do Código de Processo Civil: ‘Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade’. 3. As publicações dos atos processuais referentes aos embargos à execução com menção apenas à advogada da Agravada/Embargante, sem o nome do advogado do Agravante/Embargado, ensejam o reconhecimento de nulidade processual, bem como o manifesto prejuízo à parte que teve cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Recurso provido. Processo anulado. Restituição prazo defesa - Art. 920, inciso I, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1357379, 07018253420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso). Na presente demanda, em que pese o agravante-apelante estar habilitado no PJe como parceiro para recebimento de citações e intimações via sistema, a intimação encaminhada diretamente a ele por meio eletrônico é nula, tendo em vista pedido anterior expresso no sentido de que tais intimações fossem endereçadas à sua Advogada (ids. 29267822 e 29267844), conforme o entendimento da jurisprudência acima transcrita. Em conclusão, em juízo de retratação, revogo a decisão agravada (id. 30253183), que não conheceu da apelação interposta pelo Banco-executado, por deserção. Passo ao exame da admissibilidade da apelação. Verifica-se que a r. decisão impugnada julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, todavia sem extinguir a fase executiva, razão pela qual desafia agravo de instrumento, não apelação. Além disso, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme o entendimento pacificado da jurisprudência do e. STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR AUTÁRQUICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE EXECUTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/2/2016; AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2019, e AgInt no AREsp 1.453.448/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019’(AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020 - Grifos nossos). 2. Considerando-se que no caso concreto a decisão do Juízo de primeiro grau se limitou a julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Município de Sorocaba à execução de título executivo judicial ajuizada em seu desfavor pela parte ora recorrente (fls. 115/117), é de se constatar que a interposição de recurso de apelação (fls. 140/144) caracterizou erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Daí o acolhimento de ofensa aos arts. 203 e 1.015, parágrafo único, do CPC, cuja natureza prejudicial tornou desnecessário o exame das demais teses deduzidas no apelo nobre. 4. Decisão de provimento ao recurso especial interposto pela parte agravada mantida. 5. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1834307/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 08/11/2021, grifo nosso). “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. [...] CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE E EXTINGUE A IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. [...] II - A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva em curso, desafia agravo de instrumento. Na presente hipótese, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018; REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018; REsp n. 1.804.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019 e REsp n. 1.803.176/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 21/5/2019. III - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial” (AREsp 1428572/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019, grifo nosso). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DE FASE. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. [...] 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. Precedentes. 5. O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese. 6. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. Precedentes. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1611874/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021, grifos nossos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. POSTERIOR. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO APELAÇÃO. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO INTERPOSTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. [...]AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o recurso de agravo de instrumento, conforme disposto pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação, a qual é cabível apenas quando ocorre a extinção da Execução ou do Cumprimento de Sentença, em decisão terminativa. Portanto, inaplicável também o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. [...] 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1845871/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021, grifo nosso). No mesmo sentido, os julgados deste c. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. [...] 3. Embora seja possível que a decisão pela qual se julga a impugnação ao cumprimento de sentença tenha natureza de sentença, desafiando recurso de apelação, tal hipótese ocorre quando houver a extinção do processo. Não havendo a extinção do Feito, trata-se de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o Agravo de Instrumento. 4. Em tal hipótese, segundo entendimento jurisprudencial, não se aplica o princípio da fungibilidade. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1333394, 07052850920208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. O pronunciamento do juiz que analisou a impugnação à arrematação tem natureza de decisão interlocutória e assim foi denominado, desafiando modalidade de recurso diversa da apelação, pois sequer pôs fim ao processo. 4. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime” (Acórdão 1348466, 00620885620108070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos). “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO INADEQUADO PARA INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO. DEBATE SOBRE O MÉRITO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. 1. Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo é decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do agravo de instrumento. 2. Por se tratar de decisão interlocutória, que não julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. [...] 4. Preliminar de litigância de má-fé rejeitada. Preliminar de não conhecimento acolhida. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1119645, 20180110180768APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: 295/297, grifo nosso). “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O apelante se irresigna contra a decisão interlocutória do juízo a quo em processo de conhecimento, já em fase de execução de sentença, mediante o aviamento de recurso de apelação. 2. Pelo fato da decisão interlocutória não ter o caráter terminativo de uma sentença, o remédio processual aplicável seria o Agravo de Instrumento, como previsto no CPC, art. 1.015, parágrafo único, tratando-se, portanto, de erro grosseiro e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida. Unânime.” (Acórdão 1273258, 07013694320198070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM ASSENTADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Consoante os ditames insculpidos no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o manejo de apelação com o escopo de impugnação de imperativo assentado em decisão interlocutória, como pretende o recorrente, configura erro grosseiro, insuscetível de regularização mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas. [...] 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso). Isso posto, não conheço da apelação do Banco-executado, por ser inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Sem honorários advocatícios recursais, art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não há os sucumbenciais. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e restitua o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora